Tribunal: STF
Processo: ARE 1464813
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA RÉ. LEI Nº 13.467/2017. FASE DE EXECUÇÃO. TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA DA CAUSA RECONHECIDA.



    Constata-se que há transcendência jurídica da causa, considerando o debate em torno de direitos e garantias constitucionais de especialrelevância, com a possibilidade de reconhecimento de afronta direta a dispositivo da Lei Maior, a justificar que se prossiga no exame do apelo.



    NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. MANIFESTAÇÃO DA CORTE DE ORIGEM SOBRE QUESTÃO SUFICIENTE ÀMANUTENÇÃO DA DECISÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 



    O exame dos autos revela que a Corte a quo proferiu decisão completa, válida e devidamente fundamentada, razão pela qual não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional. Constata-se do acórdão recorrido que foi levada em consideração, no deslinde da controvérsia, a circunstância da homologação judicial do plano de recuperação judicial, consoante acima destacado. Outrossim, os argumentos expostos pelo Tribunal Regional, ainda que de forma implícita, revelam que, não obstante a aprovação da assembleia geral de credores e a chancela do Judiciário, a inobservância de premissas básicas acerca da transação realizada, a exemplo da transferência de todo ativo da empresa recuperanda, é suficiente para conclusão do afastamento da blindagem prevista na Lei nº 11.101/2005. Isso retira qualquer utilidade no provimento em questão (acolhimento da negativa), uma vez que, mesmo com eventual manifestação expressa sobre os pontos ventilados pela empresa na preliminar de nulidade, subsistirá fundamento bastante, por si só, para manutenção do desfecho adotado na origem. Recurso de revista não conhecido.



    SUCESSÃO TRABALHISTA. AQUISIÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA RECUPERANDA. TRANSFERÊNCIA TOTAL DOS ATIVOS. LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AFASTAMENTO DA BLINDAGEM PREVISTA NO ARTIGO 60, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 11.101/2005. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS NÃO VIOLADOS. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO EM DATA ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI Nº 14.112/2020.



    De início, é preciso esclarecer que o artigo 50, XVIII, incluído pela Lei nº 14.112, de 2020, o qual possibilitou a venda integral da devedora como um dos meios de recuperação judicial, não se aplica à hipótese, uma vez que a homologação do plano ocorreu em data anterior à vigência da referida norma (7/2/2009), quando ausente tal previsão. Assim, a apreciação da controvérsia, no particular, tomará por base o ordenamento jurídico vigente à época dos fatos. Dito isso, prossegue-se na análise do caso concreto. O TRT, com base no conjunto fático-probatório, em especial no parecer coligido aos autos, afastou a norma prevista no artigo 60, parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005 e reconheceu a sucessão da recorrente nas obrigações trabalhistas da empresa Independência S/A, fundamentalmente, por dois argumentos: a) transferência de todo o ativo desta para a adquirente; e b) ausência de hasta pública para venda das unidades produtivas da recuperanda. Embora a alienação de ativos sem a realização de hasta pública possa ser validada por posterior homologação judicial, como decidido pelo Pleno desta Corte Superior, no julgamento do IRR nº 69700-28.2008.5.04.0008, em 22/5/2017, a aquisição de todos os estabelecimentos da primeira ré (premissa insuscetível de modificação nesta seara, pelo óbice da Súmula nº 126 do TST), subverte toda lógica contida no mencionado dispositivo legal e na operação que ele representa. No bojo do julgamento da ADI nº 3.934/DF, em que foideclarada a constitucionalidade do artigo 60, parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005, o Supremo Tribunal Federal esclareceu: “Do ponto de vista teleológico, salta à vista que o referido diploma legal buscou, antes de tudo, garantir a sobrevivência das empresas em dificuldades – não raras vezes derivadas das vicissitudes por que passa a economia globalizada -, autorizando a alienação de seus ativos, tendo em conta, sobretudo, a função social que tais complexos patrimoniais exercem, a teor do disposto no art. 170, III, da Lei Maior. (...) O referido processo tem em mira não somente contribuir para que a empresa vergastada por uma crise econômica ou financeira possa superá-la, eventualmente, mas também busca preservar, o mais possível, os vínculos trabalhistas e a cadeia de fornecedores com os quais ela guarda verdadeira relação simbiótica.” (ADI 3934Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 27/05/2009, DJe-208 DIVULG 05-11-2009 PUBLIC 06-11-2009 EMENT VOL-02381-02 PP-00374 RTJ VOL-00216-01 PP-00227) (grifo nosso). Em interpretação dos aludidos fundamentos, não é crível, portanto, que os efeitos da blindagem possam alcançar situações em que houve a transmissão de todos os bens da empresa em recuperação judicial para a adquirente, a fulminar a continuidade de suas atividades. Por isso, a compreensão literal, mais adequada ao caso, revela que esse resultado - afastamento de eventual sucessão do arrematante nas obrigações anteriores do devedor - só acontecerá quando a aquisição se referir a filiais ou unidades produtivas isoladas, pois, somente assim, restaria garantido o princípio da preservação da empresa, em exata aplicação do artigo 47 da Lei de Recuperação Judicial. Embora o conceito de UPI seja indeterminado – diferente do relacionado à filial, amplamente tratado como o estabelecimento secundário que possui relação de dependência e subordinação com a matriz – é certo que ele também está atrelado ao destacamento de parcela do patrimônio do devedor com destinação produtiva. Nesse contexto, não se amolda à hipótese normativa a situação dos autos; neles, demonstrou-se que “a Independência S/A alienou todos os estabelecimentos que possuía para a agravante, menos um (o de Santana de Parnaíba que, posteriormente, acabou sendo arrendado para a agravante), resultando a transação, então, na completa transferência de todo o ativo para a recorrente”. 



    Ressalte-se que não se trata, aqui, de perscrutar acerca da validade do plano de recuperação judicial, que, como visto, já foi homologado pela autoridade competente, mas, apenas, de aferir a possibilidade de incidência da exceção legal prevista em lei, em face do descumprimento das condições necessárias para tanto (obtenção do regular enquadramento jurídico). Por coerência, então, com os conceitos legais e doutrinários declinados, é impossível determinar a blindagem patrimonial do adquirente, pelas obrigações trabalhistas anteriores à alienação, quando comprovado o esvaziamento patrimonial da empresa recuperanda, em prejuízo do que prescreve o artigo 60, parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005. Não socorre à ré, ainda, a alegação da necessidade de interpretação conjunta desse dispositivocom o artigo 141, caput e II, do mesmo arcabouço legal, tendo em vista que o último se aplica, unicamente, no âmbito da falência. Logo, deve prevalecer, no presente caso, a regra geral prevista nos artigos 10 e 448 da CLT, com o reconhecimento da sucessão empresarial. Saliente-se, por fim, que esta Corte Superior já firmou posicionamento no sentido de que somente a inequívoca dissonância entre a decisão transitada em julgado e aquela proferida em sede de execução, caracteriza afronta à coisa julgada (Orientação Jurisprudencial nº 123 da SbDI-II do TST), o que não é a ocasião dos autos. Incólumes os demais artigos indicados pela parte. Por todo o exposto, deve ser mantida a decisão regional. Recurso de revista não conhecido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXII, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente